Tribunal: TJPA
Processo: 0000801-94.2017.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000801-94.2017.8.14.0052

APELANTE: FABRICIO FIGUEIREDO SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E AMEAÇA. CRIME COMETIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
PENA-BASE.
REDIMENSIONAMENTO
PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
VALORADAS CORRETAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
.
REPARAÇÃO DE DANOS. FIXAÇÃO
EX OFFICIO
PELO MAGISTRADO SINGULAR. VEDAÇÃO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL.

1. Não obstante afastado um dos vetores reputados desfavoráveis ao réu, a persistência de outros três, inviabiliza a redução do quantum da pena-base estabelecido pelo juízo singular. Ademais, o patamar aplicado se mostra consentâneo co
m os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impossibilitando,
assim, o acolhimento do pedido de abrandamento do
quantum
da reprimenda para o mínimo legal. Precedente sumular
.

2. Afasta-se da condenação à indenização por dano fixada de ofício pelo Juízo, porquanto a doutrina e a jurisprudência pátria já firmaram entendimento que à condenação a título de indenização civil deve ser precedida do pedido formal na fase instrutória, a fim de se apurar a quantia devida, bem como, garantir a parte contrária o direito à defesa.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, TODAVIA, DE OFÍCIO AFASTAR DA CONDENAÇÃO O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 23ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias oito e dezesseis do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

FABRICIO FIGUEIREDO SALES
,

por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Capim, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 148, §1º e 147,
caput
, todos do Código Penal.

Consta da peça acusatória que o apelante, no dia 21/02/2017, por volta de 12:00h, no Kit Net denominado Kit Love, manteve sob a ameaça de uma faca,
ROSEANE MONTEIRO BARBOSA
, privando-a de sua liberdade mediante cárcere privado, dentro da própria residência da vítima. Aduz que a esta era companheira do apelante e estava grávida, cuja gestação datava de 04 meses na época dos fatos.

Diante desses fatos, o Ministério Público, ofertou denúncia em desfavor do apelante, dando-o como incurso nos artigos 147 e 148, todos do Código Penal c/c o art. 7º, II da Lei 11.340/2006.

Após regular instrução, o magistrado
a quo,
com base no art. 386, do CPP
,
adequou a conduta do art. 148,
caput
, para o art. 148, §1º do CP, condenando o réu
nas sanções ao norte referidas.

Inconformado o apelante, por meio de sua defesa interpôs o presente recurso.

Em suas razões (fls. 211/213), postula pela redução da pena-base para o mínimo legal, por entender que o quantum aplicado pelo magistrado singular foi excessivo, bem como, os fundamentos utilizados para justificar a elevação da reprimenda são inidôneos.

O Ministério Público, em contrarrazões, pede pela improcedência do apelo da defesa (
fls. 216/221).

A Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso aviado pela defesa. E que, de ofício seja afastado da condenação o pagamento da indenização às vítimas, fixado na sentença.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que tange ao pedido manifestado pela da defesa, isto é, a diminuição do quantum da pena-base aplicado para o mínimo legal, ao argumento de que a valoração dada aos vetores considerados desfavoráveis é inidônea. Razão lhe assiste em parte, todavia, não nos moldes postulados.

Pois bem, o magistrado singular ao fazer a análise da primeira fase da dosimetria aplicou a pena-base para o crime de sequestro ou cárcere privado (art. 148, §1º, CP) em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, para o crime de ameaça (art. 147, CP) em 03 (três) meses e 15 dias de detenção, após por considerar desfavoráveis os vetores relativos à
culpabilidade
,
antecedentes
, as
circunstâncias e
consequências do crime
,
in verbis
:

(...).

A pena prevista para o crime de sequestro ou cárcere privado no caso é de 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, atendendo
à culpabilidade comprovada do acusado
e aos seus
antecedentes criminais com vários registros (fls. 117), demonstrando que o crime não foi um episódio esporádico na vida do réu
. Atento também à sua conduta social, não havendo elementos nos autos suficientes para a análise de sua personalidade.
Atento ainda às circunstâncias e às consequências relevantes do delito
, fixo para o crime de cárcere privado, a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) de reclusão.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Inexiste causas de aumento e diminuição de pena.

b)
nas penas do artigo 147
:

Atento a mesma análise supra, fixo a pena base, que torno definitiva, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, em 03 (três) meses e 15 dias de detenção e 185 dias multa, no equivalente a 1/30 do S.M da época dos fatos.

Ainda, por ter sido o crime praticado em concurso formal, nos moldes do artigo 70 do Código Penal,
com o cometimento de cárcere privado e sequestro e ainda ameaça
, nos termos explanados alhures, assim, a reprimenda será aumentada em 1/5 (um quinto), encontrando a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 185 dias multa, conforme alhures, pena essa que torno definitiva para o crime de cárcere privado em concurso formal com ameaça

(...).

Ao analisar a motivação dada aos referidos vetores, observo merece ser revista, o que farei levando em conta o efeito devolutivo da apelação, bem como, a orientação emanada do STF. Assim, com base no conjunto probatório dos autos, passo a análise das referidas circunstâncias.

Em relação a culpabilidade
, os foi apresentada fundamentação indevida, razão pela qual, considero este vetor neutro.

Quanto aos antecedentes
, foi corretamente valorado, considerando que ao tempo do crime o apelante possuía uma condenação transitada em julgado (processo 0008410-72.2017.8.14.0006), conforme certidão fl. 136.

Lado outro, apesar de a magistrada singular, não ter valorado
os motivos do crime
, é fora de dúvida que pendem em desfavor do réu, pois o réu confessou que praticou o crime para não ser preso pela força policial, ou seja, ele colocou em risco de morte sua companheira e a irmã dela, somente para se livrar de prisão iminente.

As circunstâncias do crime
, também lhe são desfavoráveis, visto que se utilizou de um terçado para ameaçar a vítima, que foi mantida por duas horas segregada de sua liberdade, mesmo estando grávida de quatro meses.

No que tange
as consequências do crime
, não há nenhum fator a sustentar a negativação deste vetor, razão pela qual, o tenho por neutro.

Assim, tendo em vista que ainda persistem três vetores desfavoráveis o réu, resta inviabilizada a redução da pena-base para o mínimo, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal. Assim, mantenho o quantum da pena-base estabelecido na sentença primeva para ambos os crimes praticados pelo apelante, pois, razoáveis e proporcionais a prevenção e reprovação das condutas delitivas.

Por fim, de ofício excluo da condenação do valor arbitrado pelo Juízo a título de reparação dos danos (art. 387, IV do CPP), pois a doutrina e a jurisprudência pátria já firmaram entendimento que à condenação a título de indenização civil deve ser precedida do pedido formal na fase instrutória a fim de se apurar a quantia devida, bem como garantir a parte contrária o direito à defesa e produção de provas, o que não ocorreu na hipótese, não podendo, assim, ser fixada
ex officio
como o fez o Juízo sentenciante.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e, nos termos da fundamentação acima lhe nego provimento, mantendo inalterado o quantum da pena estabelecido na r. decisão. Entretanto, de ofício, determino a exclusão da condenação do valor arbitrado pelo Juízo a título de reparação dos danos.

É o meu voto.

Belém, 16 de agosto 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 16/08/2022